Tribunal: TJMT
Processo: 1057378-71.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057378-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ODONTINA ALVES DA SILVA - CPF: 181.987.241-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF.
RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, é
de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve
ser,
primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
Odontina
Alves da Silva, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao fornecimento dos suplementos
Isosource
1.5,
Fresubin
Energy, 31 equipos gravitacionais para alimentação enteral e 155 frascos mensais de 500 ml para dieta enteral.

Em síntese, o recorrente sustenta que os suplementos pleiteados não integram as listas padronizadas de responsabilidade municipal no âmbito do SUS, inserindo-se nas ações de média/alta complexidade, cuja execução é primariamente de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme o modelo de descentralização e hierarquização do SUS.

É o breve relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
Odontina
Alves da Silva, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao fornecimento dos suplementos
Isosource
1.5,
Fresubin
Energy, 31
equipos
gravitacionais para alimentação enteral e 155 frascos mensais de 500 ml para dieta enteral.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que os medicamentos postulados se inserem nas ações e serviços de saúde de
média/alta
complexidade, cuja execução, por força do modelo hierarquizado do SUS, compete primariamente ao Estado de Mato Grosso, não ao Município.

É incontroverso que o direito à saúde possui assento constitucional (CF,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198) e que há responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao dever de assegurar acesso universal e igualitário aos serviços públicos de saúde.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), modulou esse entendimento ao firmar que:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No presente caso, os suplementos requeridos — especialmente
Isosource
1.5 e
Fresubin
Energy — integram a componente especializada da assistência farmacêutica e não constam nas listas padronizadas de fornecimento obrigacional pelo Município, exigindo estrutura e financiamento típicos dos entes estaduais ou federais.

O direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, portanto, não afasta a solidariedade entre os entes, mas apenas respeita a lógica de funcionamento do SUS, conforme a hierarquização prevista no art. 17 da Lei nº 8.080/90 e a jurisprudência dominante.

Tal orientação encontra ressonância nos Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, os quais reforçam a necessidade de observância da repartição de competências ao se deferir obrigações de fazer na área da saúde.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já firmou posição nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPONENTE ESPECIALIZADO. DIRECIONAMENTO AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. (N.U 8017034-93.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DJE 03/04/2023).

Assim, ainda que o Município de Cuiabá seja parte legítima, a obrigação de fornecimento deve ser inicialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior responsabilização subsidiária do Município, em caso de descumprimento, conforme entendimento do STF e a necessidade de organização eficiente dos recursos públicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento dos medicamentos
prioritariamente
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da repartição de competências do SUS, e sem exclusão da solidariedade federativa.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 460 da CNGC.

Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025